Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANTONIA BORRALHO SCAFF CASELLA DE CARVALHO, representada por sua genitora THAIS CAMILA BORRALHO SCAFF, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos de n. 1014190-73.2022.8.11.0041, ajuizada em face de RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO, indeferiu o pedido liminar com que pretendia majorar o valor da verba alimentar paga à filha comum para 15% dos rendimentos líquidos do agravado.
Para tanto, a agravante alega que os alimentos outrora acordados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido das despesas extras, não mais atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.
Ressalta que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o anteriormente acordado, especialmente porque 6 (seis) anos após a homologação do acordo, os rendimentos do requerido, auferidos como magistrado federal, aumentaram significativamente, passando de R$ 28.916,45 (vinte e oito mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 38.620,83 (trinta e oito mil seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos).
Afirma que o agravado cumpriu o acordo em relação ao pagamento das despesas extras apenas durante os dois primeiros anos após a homologação do ajuste e que, com o avanço da idade, surgiram novas necessidades que justificam a revisão da verba alimentar, tais como a realização de aulas de inglês, uso de aparelho ortodôntico, aumento da mensalidade escolar, dentre outros.
Pugna pela concessão da liminar para que seja majorado o valor dos alimentos provisórios para o percentual de 15% da renda líquida do alimentante/agravado, correspondente a R$ 6.258,12 (seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Em que pese não se ignorar as necessidades da infante, que demanda cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há prova robusta e indene de dúvidas acerca da alteração do binômio necessidade/possibilidade, sendo imprescindível franquear ao agravado o contraditório para, só então, com os documentos e argumentos apresentados, se chegar a uma conclusão segura acerca da quantia que melhor atenda à necessidade das partes.
Assim, ao menos neste instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.